Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-34.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da demanda principal e de improcedência da reconvenção. Apelação do réu, alegando cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha para comprovação de despesas para o conserto e recomposição das estruturas do imóvel locado. Pretensão de compensação da dívida com a indenização por benfeitorias. Contrarrazões com

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da demanda principal e de improcedência da reconvenção. Apelação do réu, alegando cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha para comprovação de despesas para o conserto e recomposição das estruturas do imóvel locado. Pretensão de compensação da dívida com a indenização por benfeitorias. Contrarrazões com preliminares de deserção, ausência de interesse de agir, ofensa à dialeticidade. Desacolhimento. Preliminares afastadas. Custas recolhidas refletindo o proveito econômico perseguido. Interesse de agir configurado pela intenção de abatimento do valor devido com as despesas realizadas no imóvel. Ofensa à dialeticidade não configurada.Impugnação sucinta que não se confunde com ausência de impugnação. Ausência de cerceamento de defesa. Contrato que previa abono de aluguel por seis meses para reforma do imóvel. Renúncia expressa ao direito de retenção e indenização. Cláusula válida e eficaz. Inteligência do art. 35 da Lei no 8.245/1991 e Súmula no 335 do Superior Tribunal de Justiça. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.